Tribunal: TJDFT
Processo: 0727260-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727260-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO DA SILVA SOUSA IMPETRANTE: DOUGLAS RAMON DOS SANTOS VIEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E S P A C H O Antes de prosseguir no andamento do processo, intime-se o patrono para que esclareça se houve renovação do pedido de revogação da prisão preventiva. A medida se mostra necessária em virtude de já estar tramitando em favor do paciente o habeas corpus n. 0725885-37.2022.8.07.0000 com idêntica pretensão e com base nos mesmos fundamentos (ausência dos requisitos do art. 312 do CPP). Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2022 18:18:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator